Tribunal: TJSP
Processo: 2345765-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. Repetição de Indébito e c.c. Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência. Inconformismo da parte agravante contra decisão que não reconheceu a legitimidade da parte agravante em figurar no processo originário e extinguiu o processo. Responsabilidade objetiva do agravado pelos danos causados. O

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. Repetição de Indébito e c.c. Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência. Inconformismo da parte agravante contra decisão que não reconheceu a legitimidade da parte agravante em figurar no processo originário e extinguiu o processo. Responsabilidade objetiva do agravado pelos danos causados. O agravado é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, posto ser o responsável pelo desconto na conta do agravante. Atualmente, frente ao disposto no artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é do fornecedor, à exceção da culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Outrossim, o Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002), também trata da obrigação na reparação de danos, independentemente de culpa em casos específicos, como os de risco de atividade econômica, in verbis: "Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Neste sentido, a súmula 479 editada pelo STJ, reconheceu a responsabilidade objetiva de instituições financeiras, incluído o dano moral, para condenar a mesma em casos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Sendo assim, já é pacífico o entendimento da responsabilidade das entidades bancárias nos casos dos deveres básicos contratuais de cuidado e segurança, em especial os casos de assinaturas falsificadas e segurança dos cofres. Assim, resta afastada a tese da agravada de que somente se limita a acatar o débito inserido no sistema pela empresa responsável por receber seus créditos. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.